Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCABÍVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando demonstrado nos autos que o magistrado analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, tendo fundamentado, de forma concisa e válida, as razões de seu convencimento.

2. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente demonstradas por meio da prova oral, pelas mídias, pela apreensão do bem roubado em posse do acusado, bem como pelo reconhecimento pessoal dos acusados, efetuados por duas das vítimas, em sede inquisitorial.

3. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por esta razão, o reconhecimento pessoal do acusado realizado na fase inquisitorial vale como prova.

4. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

5. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

6. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo.

7. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento depena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.

8. Segundo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’. Nesta Corte, o tema foi pacificado nos termos do enunciado da Súmula no 27: “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”

9. Considerando a presença de mais de uma qualificadora no Crime de Roubo – concurso de agentes (art. 157, § 2o, II) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I) –, perfeitamente viável utilizar uma delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, ao passo que a outra qualificará o crime.

10. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, autoriza a majoração da reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços).

11. Apresentando-se corretos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.

12. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.